Tribunal: TJES
Processo: 5008564-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Poder Familiar; Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008564-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: TATIANA MARA RAMOS REZENDE e outros (3)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. INFÂNCIA E JUVENTUDE. ADOÇÃO. AÇÃO DE BUSCA, APREENSÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a busca, apreensão e acolhimento institucional de uma criança, após suspeita de fraude no processo de adoção e negligência por parte da família biológica. A impetração alegou constrangimento ilegal na ordem de acolhimento, com base no argumento de que o ato coator violava o devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário para contestar a decisão judicial que determinou o acolhimento institucional de criança em contexto de suspeita de adoção irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não é admissível como substitutivo de recurso ordinário, especialmente em questões que demandam dilação probatória, como as relacionadas ao Direito de Família, Infância e Juventude.

O acolhimento institucional da criança se justifica em razão de indícios de adoção irregular e negligência da família biológica, visando proteger o melhor interesse da menor.

Não há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que justifique a concessão do habeas corpus de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário em questões relacionadas ao acolhimento institucional de menores, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.

O acolhimento institucional é medida adequada quando há indícios de fraude no processo de adoção e risco ao melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPC, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 171.601/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/11/2022, DJe 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS Nº 5008564-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO
E OUTRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes pares, em suma, cuida-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão monocrática, na qual não conheci do habeas corpus, por entender tratar-se de sucedâneo recursal.

Antes, para melhor compreensão do caso posto, faço um breve resumo dos autos de origem.

C
uida-se os autos
originários do procedimento de entrega voluntária nº 5029246-46.2023.8.08.0035, no qual a genitora Sra. Sarah Rezende Vale, aos 17/10/2023, compareceu no Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha/ES, acompanhada de sua mãe, a Sra. Tatiana Mara Rezende de Oliveira, para entregar a menor H. R. (nascida aos 25/09/2023) para adoção.

O procedimento restou homologado por sentença, com extinção do poder familiar da genitora em relação a menor, consoante audiência realizada no dia 18/10/2023.

Após 5 (cinco) dias, a genitora compareceu em Juízo acompanhada de sua mãe, para comunicar sua desistência da entrega voluntária, ocasião em que o d. Juízo determinou a imediata entrega da criança, bem como o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pela equipe multidisciplinar.

A equipe de serviço social não conseguiu localizar a Sra. Sarah Rezende para avaliação da criança, em diversas tentativas, de modo que numa das ocasiões descobriu-se o reconhecimento voluntário de paternidade por Thiago Farlon Rocha Batista, com a consequente retificação do registro da menor; tendo a
criança
passado a residir com o pai registral e sua esposa.

Considerando todo ocorrido, o “sumiço” da mãe, o fato do suposto genitor, casado, residir em Município diverso; o Ministério Público vislumbrando indícios de fraude postulou a realização de exame de DNA, a busca e apreensão da menor, a comunicação dos fatos a Polícia Judiciária Criminal; informando que postularia a destituição do poder familiar, sendo acolhido o pedido e determinada a realização do teste de DNA pelo Juízo Singular.

Contra tal decisão fora interposto o agravo de instrumento nº 5004735-55.2024.8.08.0000, pelo Sr. Thiago Farlon Rocha Batista, onde pugnava a reforma da decisão que determinara a realização de exame de DNA; ao qual recebi no efeito devolutivo, por vislumbrar a necessidade de confirmação da paternidade, afastando-se a suspeita de fraude indicada pelo
Parquet
.

Realizado o exame de DNA, o mesmo restou negativo, razão pela qual o Juiz determinou a busca, apreensão e acolhimento institucional da menor Helena Rezende Farlon.

Novo recurso foi interposto, distribuído sob o nº 5007265-32.2024.8.08.0000, pelo Sr. Thiago Farlon Rocha Batista, onde pugnou a reforma da decisão, ou que a criança fosse entregue a avó materna (Tatiana Mara Rezende de Oliveira).

Na decisão inicial, quanto a pretensão de entrega da menor à avó, não conheci do recurso, com fulcro nos artigos 17 e 18, do CPC. E no mais, recebi o recurso no efeito devolutivo, pois ante a complexidade do caso e já que na hipótese de destituição do poder familiar, os efeitos deletérios da manutenção da criança no seio familiar seriam maiores.

Por fim, os advogados Rozevoelber da Silva Acelino e Karoline Sacht da Paixão, impetraram o
presente
HC 5008564-44.2024.8.08.0000,
sob o
fundamento de constrangimento
ilegal proveniente da decisão
que
deferiu o pedido do Ministério Público e determinou a busca, apreensão e acolhimento institucional da menor H. R. F.;
o qual não conheci.

Fora apresentado pedido de arquivamento pelo Ministério Público, sendo proferida sentença nos autos do processo de entrega voluntária nº 5029246-46.2023.8.08.0035, extinguindo sem processo sem resolução de mérito.

Com isso, proferi decisão monocrática julgando prejudicado os agravos de instrumento nº 5004735-55.2024.8.08.0000, AI 5007265-32.2024.8.08.0000, por perda superveniente de interesse recursal.

P
or fim, importante salientar que encontra-se em trâmite os autos de nº 5018919-08.2024.8.08.0035, por meio do qual o Ministério Público postula a destituição do poder familiar em desfavor de Sarah Rezende Vale e Thiago Farlon Rocha Batista.

Pois bem
.

Como é cediço o Habeas Corpus se presta a proteger a liberdade de locomoção em sentido amplo, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Carta Magna, desde que o ato tido como coator seja exarado por autoridade incompetente, em contrário ao devido processo legal ou com abuso de poder.

De acordo com o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário - sobretudo em questões atinentes ao Direito de Família, Infância e Juventude, que, em regra, exigem ampla dilação probatória -, em que pese possível a concessão da ordem, de ofício, em caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica. Veja
mos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIANÇA E ADOLESCENTE. EFETIVAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. TEMA RELATIVO AO ATENDIMENTO DO SEU MELHOR INTERESSE E DA LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ABRIGAMENTO JÁ DECIDIDO RECENTEMENTE PELO STJ. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU QUE O HABEAS CORPUS NÃO PODERIA SER UTILIZADO DO SUCEDÂNEO DO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE UMA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA PARA JUSTIFICAR O CONHECIMENTO DO WRIT E A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Está prejudicado, em parte, o recurso ordinário cujo objeto traz tema idêntico ao de outro anteriormente interposto pelos mesmos recorrentes e julgado recentemente perante esta Turma julgadora. Precedentes.
2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que, em regra, não é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível, ressalvada a hipótese excepcional de concessão da ordem de ofício quando constatada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada.
2.1. Considerando a ausência de teratologia ou de ilegalidade na decisão impugnada, a hipótese era mesmo de não se admitir, como fez o acórdão recorrido, a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ainda mais no caso, em que se apontou carência na sua fundamentação, o que ensejaria o manejo de agravo instrumento. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional da decisão que se utiliza da técnica da fundamentação per relationem, quando o julgador também traz fundamentação própria, ainda que sucinta. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC n. 171.601/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022

In casu, como bem salientou a d. Procuradora de Justiça na sua manifestação,
entendo que os impetrantes utilizaram o presente remédio constitucional como sucedâneo recursal, eis que buscam uma nova apreciação dessa corte quanto a matéria exposta no agravo de instrumento tombado sob o nº 5007265-32.2024.8.08.0000.

E
mbora em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão seja viável o processamento e análise do habeas corpus como substituto recursal, entendo que não é esse o caso em questão.

Isso porque os elementos da ação originária tornam possível constatar que o acolhimento institucional da criança foi estabelecido em razão de suposta fraude ao sistema de adoção, com a entrega da criança à família não habilitada no cadastro de adoção.

Logo, c
onsiderando que a decisão está sustentada em ampla documentação e, principalmente, visa ao melhor interesse da criança, diante de fortes indícios de adoção à brasileira e negligência por parte da família biológica em relação à menor, é necessário manter o acolhimento institucional, sobretudo quando a decisão definitiva sobre a questão somente pode ser atingida após a devida instrução probatória.

Ante o exposto
, considerando que este remédio foi utilizado como substituto recursal e não havendo demonstração de teratologia ou de ilegalidade evidente no ato jurisdicional contestado,
conheço do presente agravo interno
, e

nego-lhe provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator e indefiro o presente agravo interno.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS N.º 5008564-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos em Sessão pretérita e, da minuciosa análise dos autos, minha conclusão foi idêntica à do eminente Relator, isto é, no sentido de que os Agravantes se utilizaram do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, hipótese esta não admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Do exposto, acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, para também negar provimento ao recurso.

É como voto.